Tribunal: TJSP
Processo: 0006283-06.2021.8.26.0066
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, CONSIDERANDO A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO COMO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – Inexistência de título executivo após o trânsito em julgado para a acusação, em razão do recurso interposto pela Defesa. Termo inicial da pretensão executória aferido na data do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, CONSIDERANDO A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO COMO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – Inexistência de título executivo após o trânsito em julgado para a acusação, em razão do recurso interposto pela Defesa. Termo inicial da pretensão executória aferido na data do trânsito em julgado para as partes. Recurso não provido.